Tribunal: TJMT
Processo: 1025792-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025792-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS - CNPJ: 04.824.890/0001-07 (AGRAVANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais Fixados Após o Pedido de Recuperação Judicial. Crédito Extraconcursal. Prosseguimento da Execução.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em virtude da decisão que suspendeu o trâmite do Cumprimento de Sentença até manifestação do Juízo da Recuperação Judicial acerca da natureza do crédito.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados após o pedido de recuperação judicial configuram crédito extraconcursal e autorizam o prosseguimento da Execução.

III. Razões De Decidir

3. O artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação apenas créditos existentes na data do pedido.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que o fato gerador dos honorários advocatícios é a sentença que os arbitra, e não o fato que deu causa à demanda, determinando a classificação do crédito como extraconcursal se a sentença for posterior ao pedido de recuperação judicial.

5. No caso, a sentença foi proferida em momento posterior ao deferimento da recuperação, o que confere natureza extraconcursal ao crédito e afasta a necessidade de suspensão do Cumprimento de Sentença. O próprio Juízo da Recuperação reconheceu a extraconcursalidade, o que reforça a possibilidade de prosseguimento dos atos constritivos perante o Juízo da Execução.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 49, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.151.276/AP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/04/2025, DJe 24/04/2025; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/02/2020, DJe 13/04/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025792-82.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela sociedade de advogados
Siqueira Castro Advogados
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013547-71.2014.8.11.0055, proposto em desfavor de
Leonardo Schmitt.

O Juiz singular indeferiu pedido de prosseguimento da Execução e manteve a suspensão do trâmite do feito até manifestação do Juízo da Recuperação Judicial.

A Recorrente sustenta que o seu crédito tem natureza extraconcursal, pois decorre de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em data posterior ao pedido de recuperação judicial.

Assegura que, em razão disso, os atos constritivos devem ser praticados pelo Juízo da Execução, exigindo-se apenas a comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial para controle da essencialidade.

Argumenta que não se justifica a suspensão do feito, uma vez que o Administrador Judicial já se manifestou e reconheceu a competência do Juiz da Execução para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Requer o provimento do Recurso e a retomada do Cumprimento de Sentença, com a realização dos atos constritivos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 304326362).

Contraminuta juntada no Id. 306152880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Siqueira Castro Advogados
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em razão da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de
Leonardo Schmitt.

O Juiz singular manteve a suspensão do trâmite processual até pronunciamento do Juízo da Recuperação Judicial acerca da natureza do crédito.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o crédito tem natureza extraconcursal, pois decorre de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em data posterior ao pedido de recuperação judicial.

Assegura que, em razão disso, os atos constritivos devem ser praticados pelo Juiz da Execução, cabendo apenas a comunicação ao Juízo da Recuperação para controle da essencialidade.

Argumenta que há justificativa para a suspensão do feito, sobretudo porque o Administrador Judicial já se manifestou e reconheceu a competência do Juiz da Execução para o prosseguimento dos atos constritivos.

Requer, assim, a retomada do Cumprimento de Sentença com a realização dos atos constritivos.

A questão submetida à apreciação, portanto, consiste em definir a natureza jurídica do crédito em discussão e a possibilidade de prosseguimento da Execução perante o Juízo singular.

Consta dos autos que o crédito decorre de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sentença proferida em 01/12/2023, nos Embargos à Execução, ocasião em que foram julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, com condenação ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A respeito da submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o artigo 49, caput, da lei 11.101/2005, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema e assentou que
o fato gerador dos honorários advocatícios é a sentença que os arbitra, e não o fato que deu causa à demanda, determinando a classificação do crédito como extraconcursal se a sentença for posterior ao pedido de recuperação judicial
. A propósito: AgInt no REsp n. 2.151.276/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.

Em outros termos, se a sentença que arbitra os honorários for posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito resultante tem natureza extraconcursal, razão pela qual não se submete ao plano.

Nesse sentido, segue o precedente da Segunda Seção:

(...) 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. (...) (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020)

No caso concreto, a sentença condenatória que fixou os honorários foi proferida em 01/12/2023, data posterior ao deferimento da recuperação judicial, ocorrido em 22/01/2022.

Nessas condições, impõe-se reconhecer a natureza extraconcursal do crédito, o que autoriza seu pagamento independentemente do plano de soerguimento e afasta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença.

Ademais, em consulta ao sistema PJe que o próprio Juízo da Recuperação, em decisão proferida em 31/07/2025 (n. 1000534-30.2022.8.11.0015), reconheceu expressamente a extraconcursalidade do crédito discutido nestes autos, circunstância que reforça, ainda mais, a possibilidade de prosseguimento da Execução perante o Juízo cível.

Assim, com mais razão, impõe-se a retomada regular do feito, com os respectivos atos expropriatórios para a satisfação do crédito.

Por oportuno, ressalto que essa decisão já foi comunicada ao Juiz singular pelo Administrador Judicial em 08/08/2025 (Id. 203885218 – Ação principal).

Desse modo, considerando que o Julgador não se manifestou até o momento, a utilidade e a pertinência deste Recurso permanecem íntegras, razão pela qual não há falar em perda de objeto.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025